Tribunal: TJES
Processo: 5023923-30.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023923-30.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: PATRICIA CRISTINA GONCALVES DALFIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023923-30.2022.8.08.0024

RECORREN
TE:
B2W COMPANHIA DIGITAL

RECORRIDO:
PATRICIA CRISTINA GONCALVES DALFIOR

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS DE PARCELAS INDEVIDAS. ESTORNO REALIZADO APENAS APÓS APRESENTAÇÃO DE DEMANDA JUDICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

A Requerente afirma que em 11/11/2021, comprou um aparelho celular Iphone 12 no site da Requerida, no valor de R$ 4.601,94, sendo parcelado em 10 vezes. Aduz que no dia 15/11/2021, a compra foi confirmada, contudo em 17/11/2021, a compra foi cancelada pela loja ré, sob justificativa de que o pagamento não havia sido aprovado, informando que o valor da compra não seria cobrado e o lançamento da compra seria excluído da fatura em até 07 dias. Contudo os valores continuaram a ser lançados na fatura do cartão de crédito autoral, sendo somente reembolsados após a interposição da presente demanda. Diante disso, pleiteia a restituição em dobro dos valores das parcelas descontadas e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4797604), a Requerida sustenta que não há falha na prestação dos serviços, que no caso dos autos, houve a conclusão do cancelamento do pedido e a consequente devolução da quantia paga, em 08/08/2022, não há que se falar em cobrança indevida, tampouco má-fé da empresa ré. Bem como não há danos morais a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4797638) pelo juízo singular, que dispôs:

“E ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e CONDENO a B2W COMPANHIA DIGITAL a pagar PATRICIA CRISTINA GONCALVES DALFIOR o valor de: R$ 3.681,56 (três mil seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos) a título de restituição em dobro com correção monetária, desde a data de cada desembolso (súmula 43, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora da citação.”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 4797646). Em suas razões, alega a ocorrência do devido estorno do valor do produto, não havendo que se falar em qualquer tipo de responsabilidade; ausência de falha na prestação dos serviços que enseje a condenação ao pagamento de danos morais e ausência de comprovação de má-fé da empresa requerida, o que impossibilita a restituição dos valores em dobro. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Uma vez interposto o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões (ID. 4797652), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal, é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015.

Ademais, não obstante a compra tenha sido cancelada sob a justificativa de que o pagamento não havia sido aprovado, em contrapartida, a recorrente realizou as cobranças no cartão de crédito da recorrida normalmente, deixando para realizar o cancelamento da cobrança e o estorno dos valores descontados apenas após o ajuizamento da presente demanda. Portanto, sua conduta caracteriza, não só, a falha na prestação dos serviços, como também a má-fé que justifica a restituição em dobro no presente caso.

Neste sentido coaduno com o entendimento da r. sentença, vejamos:

“Assim, na hipótese dos autos, os valores cobrados na fatura, mesmo após o cancelamento da compra pela Requerida, se enquadram na previsão do parágrafo único do art. 42 do CDC. Não há que se falar em engano justificável, especialmente pelo fato do cancelamento da compra ter ocorrido em função de “pagamento não aprovado” (ID 16264145), e o pedido de cancelamento da transação somente ocorreu em 08/08/2022 (ID 18504563 – pág. 02).”

Assim, procede a condenação de restituição em dobro do valor pago.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela recorrida, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Não houve mero aborrecimento, o dano decorreu diretamente da má prestação do serviço, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica dos autores, de difícil comprovação. Ademais, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de evitar que a mesma conduta reprovável seja repetida.”

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)